Tribunal: TJSP
Processo: 2152419-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152419-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante LUIZ
UEDSON DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ABRIGO AMOR
DEMAIS e SOLANGE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152419-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2152419-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Luiz Uedson da Silva
AGRAVADOS
Abrigo Amor Demais e outra
COMARCA
Praia Grande - 1a Vara Cível
VOTO No 37.815
EMENTA Ação de obrigação de fazer. Tutela de
urgência destinada a compelir os réus a entregar ao autor duas cadelas
recolhidas ao abrigo. Descabimento. Ausência da situação reclamada no
artigo 300 do CPC. Necessidade de aclaramento do quadro fático. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de
fazer com o fim de compelir os réus, após a devida constatação, a entregar duas
cadelas ao autor.
O agravante insiste naquela providência.
Assim, ele alega que após os animais terem fugido de
sua residência foram resgatados e entregues ao abrigo réu, que agora se recusa
a devolvê-los ao agravante, isso sob a indevida justificativa de que estavam
doentes e com sinais de maus tratos, quadro que impunha a concessão da tutela
aqui reclamada.
Ao agravo foi negado o efeito ativo.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152419-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
lançado em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que
dispensa a intimação dos demandados para responder ao recurso.
Pois bem.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Em concreto, no entanto, verdadeiramente não se
podia reputar presente essa conjugação de pressupostos.
Como se viu, a postulação achava-se fundada na
alegação de que os agravados recolheram os animais pertencentes ao autor e
injustamente se negavam a devolvê-los ao argumento de que estavam doentes e
com sinais de maus tratos, o que não podia ser abonado.
No entanto, não havia prova de ser o autor proprietário
dos animais, nem que era inverídica a situação noticiada pelo demandado para
justificar a recusa à devolução.
O quadro fático ainda dependia, pois, de devido
aclaramento quanto à sua realidade, não se podendo então reconhecer de pronto
caracterizada a efetiva probabilidade de ser acolhida a pretensão deduzida na
petição inicial.
Em suma, motivo a Corte não tem para censurar o
decidido.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator